Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710595-36.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DAVI DE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRIMEIRO RÉU. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. SEGUNDO RÉU. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EXCESSO AO TIPO PENA PUNÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a aplicação do princípio da bagatela, não é suficiente que o objeto material do crime seja de pequena relevância material, devendo a lesão ao bem jurídico protegido ser mínima, de modo que o resultado da conduta do agente não seja suficientemente grave para puni-lo. 2. A multirreincidência constitui elemento que afasta os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e inexpressividade da lesão provocada, exigidos para o reconhecimento do princípio da insignificância. 3. No crime de receptação, sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem ilícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito. 4. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa, quando a conduta imputada ao apelante se enquadra ao crime pelo qual foi condenado, uma vez que adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisas subtraídas de terceiro. 5. Na primeira fase de dosimetria da pena, a circunstância judicial relativa à culpabilidade se refere ao grau de culpabilidade, razão pela qual o excesso ao tipo penal deve ser valorado. 6. Quando o agente pratica crime durante cumprimento de pena de delito anterior, prejudicando sua ressocialização, deve ser conferida maior reprovabilidade à sua conduta, valorando-se a culpabilidade. 7. Negou-se provimento aos recursos de apelação. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de receptação, com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que a condenação foi fundamentada, exclusivamente, nos atos da fase pré-processual. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser ônus do acusado provar a origem lícita do bem localizado em sua posse, em caso de prática de crime de receptação, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição ou desclassificação, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020